Tribunal: TCU
Processo: 011.329/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de avaliar as medidas e ferramentas de controle da Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) como resposta a riscos para o desempenho das suas funções e consecução das suas respectivas finalidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria com o objetivo de avaliar as medidas e ferramentas de controle da Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) como resposta a riscos para o desempenho das suas funções e consecução das suas respectivas finalidades; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar que o modelo de governança, a gestão de riscos e o mapeamento dos processos de trabalho da Petrobras Transporte S/A (Transpetro) para os temas analisados na presente auditoria são adequados, sendo os controles internos suficientemente maduros; 9.2. juntar cópia deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, ao processo de Monitoramento TC Processo 001.323/2023-7 ; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, à Petrobras Transporte S/A (Transpetro) ; à Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) ; à Casa Civil da Presidência da República; ao Ministério de Minas e Energia e à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados; 9.4. fazer incidir sobre todas as peças do processo, no e-TCU, a classificação de sigiloso, com fundamento no art. 8o, § 3o, I, da Resolução-TCU 294/2018 e, com fundamento no art. 9o, VII, e § 1o, do mesmo normativo, e no art. 23, VIII, da Lei 12.527/2011, a restrição de acesso, em grau de confidencialidade "reservado"; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do RITCU.